Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. Não merecem conhecimento os temas que foram alegados apenas em sede de embargos de declaração, em flagrante inovação recursal. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando inexiste a obscuridade ou contradição anunciadas.